Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-47.2020.8.11.0039
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001231-47.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELADO), INACIO ALVES DA SILVA - CPF: 274.456.821-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (VÍTIMA), INACIO ALVES DA SILVA - CPF: 274.456.821-04 (VÍTIMA), TEREZA (ASSISTENTE), SERGIA ROSA DA SILVA - CPF: 459.613.601-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– 1. TESE ABSOLUTÓRIA APONTANDO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E CONFISSÃO INQUISITIVA – 2.
PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA COMPROVADO POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO RELATÓRIO SUBSCRITO POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL, ILUSTRADO COM FOTOGRAFICAS – PRECEDENTES –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– 3. APONTADA A NEGATIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL
– EFETIVO DESVALOR DOS ANTECEDENTES –
EXISTÊNCIA DE INÚMERAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL –
4. REQUESTADO O AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUA
N
TE DA CONFISSÃO ESPONTÂNE
A
E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNIA
– POSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 585 DO STJ –
5. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– POSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DE, AO MENOS, TRÊS FURTOS, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE LUGAR, TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO –
6. REQUESTADO O ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL FECHADO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– PROVIMENTO – AGENTE REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES
,
CONDENADO
À
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – 7.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
,
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos judicializados da vítima e da testemunha, reforçados pela confissão inquisitiva do agente, são elementos suficientes à manutenção do decreto condenatório, não existindo dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, devendo ser rejeitada a tese absolutória formulada pela defesa.

2.
“Descabe o decote da qualificadora
,
se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo”
(
TJ/MT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010). (N.U 0003307-
19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 22/10/2023)

3.
“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (STJ, HC nº 462.100/SP).

3.1. Inexistindo elementos concretos acerca da conduta social do apenado, relacionada esta ao comportamento do agente nos âmbitos familiar, profissional e social, mostra-se desarrazoada a majoração da pena-base, independentemente de eventuais anotações de antecedentes criminais.

4. O Superior Tribunal de Justiça editou o
Tema Repetitivo 585, do STJ
, consolidando o entendimento de que:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

5. C
omprovada a prática de, ao menos, três crimes de furto qualificado
s
pelo arrombamento de obstáculo à subtração da coisa, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, mostra-se de rigor a incidência da majoração referente ao crime continuado, nos moldes do artigo 71 do Código Penal.

5.1. O Superior Tribunal de Justiça “
firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016).”
(
AgRg
no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.)

6. Impositivo o estabelecimento de regime fechado para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão aplicada a agente reincidente e de maus antecedentes.

7. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
êm-se em pauta recursos de
apelação
criminal
interposto
s

pel
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Claudinei Alves de Paula
,
pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

Vara
Única
da Comarca
de
São José dos Quatro M
a
rcos
, que condenou
este
pela prática do crime de furto qualificado pelo
arrombamento
(art. 155, § 4º, inciso I, CP)
, aplicando-lhe a pena de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais o
pagamento de 7 (sete) dias-multa
.

Em suas razões, a
Defesa

pugna pela
absolvição
, apontando
insuficiência probatória

quanto à
autoria delitiva
.

Indica, outrossim, a inexistência de laudo pericial comprobatório do rompimento de obstáculo, motivo pelo qual requesta o afastamento da qualificadora descrita no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sobretudo por não se tratar de hipótese de impossibilidade de realização do laudo, inviabilizando-se a aplicação do artigo 167 do Código de Processo Penal.

A seu turno, o
Ministério Público
, em seu apelo,
pugna pela exasperação da pena basilar, mediante a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, a saber, os antecedentes e a conduta social.

Pretende, ainda, que seja afastada a compensação entre a
agravante da
reincidência e a
atenuante da
confissão, apontando, nessa medida, que se tem em causa agente
multirreincidente
.

Requesta, outrossim, o reconhecimento da continuidade delitiva, relatando a prática de, ao menos, três crimes de furto, no intervalo de três meses, nas condições elencadas no artigo 71 do Código Penal.

Ao fim, colima o estabelecimento de regime prisional fechado para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, por se tratar de apenado reincidente, apresentando-se negativas as circunstâncias judiciais, motivo a elidir a aplicabilidade da súmula 269 do STJ (id. 205313908).

Em contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento do recurso desfavorável (ids. 205313917 e 205313919).

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por
s
eu
Procurador
Gill Rosa
Fechtner
, emitiu parecer
recomendando
o desprovimento do recurso
da
D
efesa e o parcial provimento do recurso do Ministério Público, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4 º, inciso I, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade solidamente demonstradas. Provas robustas o suficiente para alicerçar o édito condenatório. Confissão extrajudicial do réu em consonância com as provas produzidas no decorrer da instrução judicial. Almejado afastamento da qualificadora. Suscita ausência de laudo pericial. Prescindibilidade. Circunstância que pode ser comprovada por outros elementos de prova, inclusive pela própria confissão do réu. Precedentes. Irresignação do Ministério Público. Requer a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social. Procedência parcial. Orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que condenações criminais somente podem ser valoradas a título de antecedentes. Réu que ostenta várias condenações transitadas em julgado. Maus antecedentes caracterizados. Almejado afastamento da compensação da confissão e reincidência. Necessidade. A
multirreincidência
impede a compensação integral entre a atenuante e agravante. Requerido o reconhecimento da continuidade delitiva. Cabimento. Réu praticou vários furtos nas mesmas condições de tempo e lugar, contra as mesmas vítimas e valendo-se do mesmo modus operandi. Incidência da norma prevista no art. 71 do CP. Postulada a fixação do regime fechado. Possibilidade. A jurisprudência da Corte Superior e do TJMT é firme quanto a ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão, quando o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento parcial do ministerial. (id.
206527182).”

É o relatório.

À douta Revisão
,
nos termos do artigo 54, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e artigo 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

V O T O

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(.
.
.)
durante os meses de outubro, novembro
e
precisamente no dia
14 de dezembro de 2018,
por volta de 09h55min., na residência particular localizada na Rua Armindo
Carniel
,
n.°
63, bairro Jardim Rondon, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado CLAUDINEI ALVES DE PAULA ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus
furandi
, subtraiu, mediante destruição de obstáculo, para si, coisa alheia móvel, consistente em, 01 (um) cerrote, 01 (uma) carriola, 01 (uma) panela de pressão,
esta
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e outros objetos, pertencentes às vítimas INÁCIO ALVES DA SILVA e SÉRGIA ROSA DA SILVA.

Extrai do caderno informativo que, compareceu na Delegacia de Polícia desta urbe a vítima INÁCIO ALVES DA SILVA declarando que seu neto
“DIDI” reside consigo desde criança, porém, por ser usuário, vem praticando diversos furtos em sua residência para comprar drogas.

Consta nos autos que o denunciado para subtrair os objetos dos avós, arromba as portas de madeira, retirando tábuas da casa para ter acesso aos objetos, conforme relatório de investigação às fls. 14 dos autos.

Ressai dos autos, que ao chegar em casa embriagado e drogado o increpado discute com seu avô e sua esposa, que está acamada.

Em interrogatório policial,
o denunciado confessa
que “é usuário de drogas e subtraiu diversos objetos da casa de seus avós, bem como xinga eles
.
” (id
.
205314743)

Ao fim
, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
o apelante
pela prática do crime de
furto qualificado
pelo
rompimento de obstáculo à subtração da coisa
(art. 155, § 4º, inciso I, do CP)
.

Dada a multiplicidade de pretensões recursais, importa delinear o contexto probatório encartado nos autos, antes de iniciar a apreciação individualizada das teses.

A materialidade é comprovada pelo
Boletim de Ocorrência nº 2018.3885102018.388510 (
id.
205314744, págs. 4/6), pelo Auto de Avaliação (
id.
205314744, pág. 12) e pelo Relatório de Investigação nº 260/2019 (
id.
205314744, págs. 14/16).

Com efeito, consta
d
o inquérito o auto de avaliação, estimando em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a panela de pressão subtraída (id. 205314744 - Pág. 12).

Consta, de igual modo, o Relatório de Investigação n° 26012019
, lavrado pela investigadora de polícia civil Danielle Aparecida de Campos Silva
Senatore
, nos seguintes moldes:

“
Senhor Delegado
,
cumpre-me relatar a Vossa Senhoria que diligenciei até a residência das Vítimas Inácio Aves da Silva e
S
é
rgia
Rosa da Silva (ambos idosos e apresentam características de bem debilitados), o Senhor Inácio relatou que
são inúmeras as vezes que o suspeito Claudinei Alves de Paula
(filho das
ví
timas)
furta a residência
.

De acordo com a narrativa do Senhor Inácio, Claudinei sempre subtrai pertences da residência
arrombando as portas, retirando tábuas da casa para retirar os objetos
.

Os danos causados pelo suspeito consiste
m
em arrombar as portas da residência que é de madeira e retirar as madeiras que são as paredes da casa para adentrar, os danos citados foram reparados e estima-se que foi gasto em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o conserto. Imagens em anexo.

(...) (id. 205314744 - Pág. 1).

Constam, por fim,
fotografias dos arrombamentos
realizados pelo recorrido (
id 205314744 - Pág. 15)
.

O ofendido,
senhor
Inácio Alves da Silva
, de 89 anos de idade, ouvido em sede inquisitiva, relatou que:

(...) o suspeito CLAUDINEI ALVES DE PAULA, vulgo DIDI, é seu neto; QUE, o declarante afirma que cuida de DIDI desde pequeno e que DIDI é usuário de drogas;
QUE, DIDI vem praticando diversos furtos contra o declarante, tendo furtado, nos últimos três meses, diversos objetos, como panelas, uma carriola e um cerrote
; QUE, o declarante
não sabe identificar as datas dos furtos relatados tendo em vista a sua elevada idade, 89 anos
; QUE, no dia
14/12/2018, o suspeito furtou uma panela de pressão e trocou por drogas;

QUE, o declarante afirma que pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);
QUE, ontem, à noite, DIDI chegou em casa embriagado e drogado, e logo iniciou uma discussão com o declarante
; QUE, DIDI disse "você não vale nada, seu velho....você é safado....eu não quero nada seu....pode enfiar essas coisas no cu"; QUE, o declarante afirma que não aguenta mais tais agressões verbais do neto e que deseja que ele saia de casa; QUE, DIDI também agrediu verbalmente a senhora SERGIA, de 97 anos de idade; QUE, DIDI disse para SERGIA "eu não quero nada seu não, velha... pode enfiar essas coisas no
cú
também"; QUE, o declarante esclarece que SERGIA está acamada e não, consegue falar direito e por
tal
razão não compareceu nesta Delegacia para prestar declarações;”

Ao ser ouvido
em juízo, o ofendido
relatou, em síntese,
que se recorda de uma carriola, escavadeira, cerrote, que já faz muito tempo, que já passou. Que o acusado catou dentro de casa, que tirou coisas de dentro do
guarda-roupas
, e que arrombou a porta, que para tirar as coisas ele quebrou a fechadura duas vezes.

Também em sede judicial, a investigadora de polícia civil, Daniele
Senatore
, responsável pela lavratura do auto de constatação, relatou que:

“(...)
se recorda que na ocorrência o avô pediu ajuda para uma vizinha, pois ele estava sem condições, que ele não tinha telefone para pedir apoio para a polícia, que a PM conduziu o acusado (Didi), que dessa situação parece que ele levou alguns materiais e uma panela de pressão, que depois ele vendeu por vinte reais.
Que foi na residência e fizeram um relatório de investigação onde foi constatado que houve arrombamento, que ele arromba
va
as tábuas, que os avós guardavam o que ele tinha de mais valor, que era frequente os furtos do Didi.

Relata ainda que se recorda que ele ia tentando, como a casa era de madeira no fundo ele começava a tirar essas madeiras para adentrar ao local.
”

Embora tenha permanecido
silente
durante a fase judicial, o recorrido
Claudinei Alves de Paula, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, confessou que:

“(...) interrogando está desempregado e reside na casa de seus avós; QUE, o interrogado afirma que
é usuário de drogas e subtrai diversos objetos da casa de seus avós, como por exemplo cerrote, panelas, carriola, dentre outros, e vende para comprar drogas; QUE, no dia 14/12/2018, o interrogando confessa que subtraiu uma panela de pressão da casa de seus avós e vendeu para a pessoa de FARELO por R$ 20,00 (vinte reais); QUE, com o dinheiro comprou drogas para uso pessoal
;
QUE, o interrogando confessa
também
que no dia 16/12, chegou em casa à noite, embriagado e drogado, e
logo iniciou uma discussão com seu av
ô
de 89 anos
; QUE, o interrogando afirma que xingou o avô e disse “você não vale nada...você é safado...enfia essas coisas no cu”; QUE o interrogando afirma que as brigas com seus avós são frequentes; QUE, também discute com sua avó de 97 anos e agride verbalmente com xingamentos e ofensas.” (ID 205314744, págs. 10/11)

Este
é
o quadro fático-probatório.

DO RECURSO DA DEFESA

Da tese absolutória.

A defesa pugna pela absolvição, apontando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Aduz, nessa medida, que
“a
o que parece, no dia dos fatos, ocorreu um desentendimento familiar entre o acusado e o seu avô. Em relação a isso não há o que discutir. Contudo, sobre o delito patrimonial, há serias dúvidas da ocorrência.
”

Alega que “
a
policial civil Daniella, em juízo, afirmou que o réu teria arrombado a porta da casa. Porém, ao ser indagada pela defesa, disse que foram vários furtos e acaba se confundindo sobre as ocorrências
”
.

Colima, por isso, a absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a defesa busca criar um quadro de confusão inexistente nos autos.

Realmente, todas as provas assinalam que o motivo determinante para que os avós de
Claudinei Alves de Paula acionassem a força policial, no dia 16 de dezembro de 2018
,
foi o fato de que
este
chegou em casa, drogado e embriagado, e lhes ofendeu, por meio de palavras, dando-se uma discussão.

Não obstante, o ofendido, avô do recorrente, responsável por sua criação, também destacou, de igual modo, que, no dia 14 do mesmo mês e, durante os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2018,
o recorrente
subtraiu alguns bens pertencentes aos avós, como
s
errote, carriola, panela de pressão e outros objetos, os quais trocava por entorpecentes.

As subtrações foram admitidas, ainda, pelo próprio recorrente, em sede administrativa
,
tendo afirmado que:
(...) é usuário de drogas e subtrai diversos objetos da casa de seus avós, como por exemplo
s
errote, panelas, carriola, dentre outros, e vende para comprar drogas; (...) QUE, com o dinheiro comprou drogas para uso pessoal; QUE, o interrogando
confessa
também
que no dia 16/12, chegou em casa à noite, embriagado e drogado, e logo iniciou uma discussão com seu avó de 89 anos;” (destaquei).

Ademais, a investigadora de polícia civil
que oficiou no feito, ao ser ouvida em juíz
o
, confirmou que o ofendido lhe relatou o quadro, afirmando que o recorrente estava praticando diversos furtos em sua residência, para adquirir entorpecentes.

Nesse contexto,
o
bserva-se
que os depoimentos
da vítima e da testemunha policia
l
, bem como a confissão inquisitiva subscrita por
Claudinei
,
encontram
-se
em perfeita consonância.

Registro, indicando a validade do depoimento de policiais, o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pacificando o
entendimento de que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

(...)
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Logo, resta
fartamente
comprovada a autoria delitiva
em relação
ao
apelante
, tornando-se inviável a absolvição p
ela insuficiência de provas
.

Do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

A
D
efesa aponta, outrossim, a inexistência de laudo pericial comprobatório do rompimento de obstáculo, motivo pelo qual requesta o afastamento da qualificadora descrita no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sobretudo por não se tratar de hipótese de impossibilidade de realização do laudo, inviabilizando-se a aplicação do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

A partir do cotejo das provas é possível constatar, para além de dúvidas razoáveis, que o
s
crime
s
de furto realmente fo
ram
praticado
s
mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, devendo, portanto, ser mantida a incidência da correlata qualificadora.

Com efeito, a vítima, nas duas oportunidades em que ouvida, foi categórica ao afirmar que o apelante ingressa
va em
sua
residência
mediante arrombamento de uma
porta, bem como afastando madeiras da própria parede
da habitação.

Tal versão
, como visto,
encontra suporte
, também,
n
o
Relatório de Investigação n° 26012019, que trouxe aos autos fotografias demonstrativas do arrombamento da porta e paredes da residência das vítimas, pontuando que “o
s danos causados pelo suspeito consistem em arrombar as portas da residência que é de madeira e retirar as madeiras que são as paredes da casa para adentrar, (...) Imagens em anexo. (...) (id. 205314744 - Pág. 1).

É indubitável, portanto, que o apelante danific
ou a porta e as paredes da residência
com o intuito de proceder à subtração de bens
, configurando avaria em item essencial à segurança do imóvel.

Assim, por imperativo lógico, teve a vítima que, prontamente, reparar o dano havido, sob pena de deixar desprotegido seu estabelecimento, fator que impediu a realização de perícia
, sendo suficiente, na espécie, o relatório subscrito pela investigadora de polícia civil, instruído com fotografias
.

Cumpre salientar que, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem entendido que
:

“
O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ,
AgRg
no HC n. 545.671/SC).
“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (
TJ/MT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010). (N.U 0003307-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 22/10/2023)

Portanto, restou comprovado o rompimento de obstáculos a subtração das coisas, devendo ser mantida a incidência da qualificadora disposta no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Das circunstâncias judiciais.

Inicialmente,

o Ministério Público, em seu apelo, pugna pela exasperação da pena basilar, mediante a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, a saber, os antecedentes e a conduta social.

Razão lhe assiste, em parte.

Com efeito, os elementos encartados aos autos, destacadamente a folha de antecedentes (id. 205314746, fls. 38/43) e o relatório de antecedentes criminais para instrução processual (id 205313909)
,
dão conta de que o recorrido Claudinei é
multirreincidente
, apresentando as seguintes condenações com trânsito em julgado:

“
a) Processo n.º 0000000-00.0000.0.20.0843

Data do Fato: 11/05/2008

Trânsito em Julgado da Sentença: 11/02/2009

b) Processo n.º 0000052-47.2010.8.11.0039

Data do Fato: 31/12/2009

Trânsito em Julgado da Sentença: 30/11/2010

c) Processo n.º 0000446-20.2011.8.11.0039

Data do Fato: 28/02/2011

Trânsito em Julgado da Sentença: 26/06/2014

d) Processo n.º 0000963-64.2007.8.11.0039

Data do Fato: 01/09/2006

Trânsito em Julgado da Sentença: 03/07/2017

e)

Processo n.º 0001745-27.2014.8.11.0039

Data do Fato: 14/07/2014

Trânsito em Julgado da Sentença: 18/08/2017

f)

Processo n.º 0001738-35.2014.8.11.0039

Data do Fato: 02/07/2014

Trânsito em Julgado da Sentença: 03/12/2018

g)

Processo n.º 0001109-22.2018.8.11.0039

Data do Fato: 09/12/2017

Trânsito em Julgado da Sentença: 29/07/2020

h)

Processo n.º 1000162-43.2021.8.11.0039

Data do Fato: 08/04/2019

Trânsito em Julgado da Sentença: 12/12/2022
”

Relembrando que o fato ocorreu, aproximadamente, no dia 14 de dezembro de 2018, e nos dois meses anteriores, d
iante de tantas condenações, mostra-se impositivo

o reconhecimento dos maus antecedentes
.

Realmente, das condenações listadas
,
quatro podem gerar reincidência (as elencadas nas letras ‘c’, ‘d’,
‘e’, e ‘f’
), ao passo que existe condenaç
ão
por fato anterior, com trânsito em julgado posterior (a exemplo daquela elencada no idem ‘g’), e por fatos anteriores, estas mais antigas, bem como por fato posterior.

Logo,
impositiva a avaliação negativa dos antecedentes, conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal Estadual:

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (STJ, HC nº 462.100/SP).

“[...] uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.” (TJMT, AP nº 0001657-16.2015.8.11.0051)

(N.U 0012171-21.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)

Portanto, reconheço os maus antecedentes.

De outro lado
,
inexistindo qualquer estudo pormenorizado acerca da conduta social do apenado, entendo ser desarrazoada a majoração da pena por tal motivo.

Nesse sentido, confira-se julgado deste TJMT:

“Nas hipóteses em que o agente possua várias condenações criminais transitadas em julgado capazes de caracterizar a reincidência, autoriza a utilização de uma delas para elevação da pena-base a título de maus antecedentes.

A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do sentenciado no seio familiar, profissional e perante a coletividade em que está
inserido, não bastando apenas a existência de registros criminais, sem qualquer elemento concreto a respaldar a negativação da referida circunstância judicial na primeira etapa dosimétrica, sob pena de violar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.794.854/DF, julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia.

(N.U 1000500-17.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

Da compensação da reincidência com a confissão.

O Ministério Público requesta, ainda, o afastamento da
compensação entre a
agravante da
reincidência e a
atenuante da
confissão, apontando, nessa medida, que se tem em causa agente
multirreincidente
.

A pretensão prospera.

Deveras,
o Código Penal estabelece, em seu artigo 67, que “n
o concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Sobre a matéria, a jurisprudência vem
admitindo

também a confissão c
omo circunstância atenuante preponderante
, abrindo-se a
possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea a e agravante da reincidência.

Ressalva se faz, contudo, ao caso do
multirreincidente
, vedando-se, em casos tais, a integral compensação, devendo preponderar a agravante
em questão
.

Tal entendimento, inclusive, restou pacificado pela edição do
Tema Repetitivo 585, do STJ
, estabelecendo-se que:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Por isso, aferida a
multirreincidência
do agente, impositivo se faz o afastamento da compensação
total
operada em primeira instância.

Da continuidade delitiva

O
Parquet
requereu, outrossim, o reconhecimento da continuidade delitiva, relatando a prática de, ao menos, três crimes de furto, no intervalo de três meses, nas condições elencadas no artigo 71 do Código Penal.

A pretensão merece guarida.

Realmente, desde a denúncia foi descrita a prática de mais de um furto, relatando-se que as subtrações teriam ocorrido “
(...)
durante os meses de outubro, novembro
e
precisamente no dia 14 de dezembro de 2018,
por volta de 09h55min (...)”

Este fato, do dia 14 de dezembro de 2018, refere-se à subtração de uma panela de pressão, contudo, os autos dão conta de subtração de diversos outros bens, a saber, cerrote, carriola, panela de pressão e outros objetos.

Sobre a continuidade, destaco do depoimento do ofendido Inácio Alves da Silva, em sede inquisitiva, o seguinte excerto:

“QUE, DIDI vem praticando
diversos furtos
contra o declarante, tendo furtado,
nos últimos três meses
, diversos objetos, como panelas, uma carriola e um cerrote; QUE, o declarante não sabe identificar as datas dos furtos relatados tendo em vista a sua elevada idade, 89 anos; QUE, no dia 14/12/2018, o suspeito furtou uma panela de pressão e trocou por drogas”;

Em juízo, o ofendido relembrou que o acusado quebrou a fechadura da porta de sua casa
por
duas vezes.

Em outras vezes, é sabido que o recorrente removia ou movimentava as madeiras da própria parede da residência, conforme já demonstrado, de modo que
se
encontra
comprovada a prática de, ao menos, três subtrações mediante arrombamento.

De resto, anoto que tais delitos ocorreram
nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo de rigor a incidência da majoração referente ao crime continuado, nos moldes do artigo 71 do Código Penal.

Da reforma da dosimetria.

Diante do quanto decidido até aqui, mostra-se impositiva a reforma do cálculo dosimétrico.

O crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, delineado no a
r
tigo 155,
§ 4º, inciso I, do Código Penal, comina, em seu preceito sancionador, a pena de dois a oito anos
de reclusão
, e multa.

Na primeira fase dosimétrica, foram avaliados em desfavor do apelante apenas os maus antecedentes, motivo pelo qual elevo a pena em 1/8 da diferença entre a pena máxima e a mínima, estabelecendo a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove meses) de reclusão.

Na segunda fase,
encontro a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP)
, ao lado das agravantes da reincidência
, da prática do crime contra ascendente, maior de 60 anos (artigo 61, I, II, “e” e “h”, CP).

Afastada a compensação entre confissão e
multirreincidência
,
bem como diante das agravantes do artigo 61, II, alíneas “e” e “h”, CP, agravo a pena-base em um terço
, estabelecendo-a em,
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por outro lado, incide, no caso, o crime continuado, sendo certo que foram praticados, ao menos, três crimes de furto, sendo necessária e suficiente a majoração da pena de um dos crimes em
1/5
(um quinto)
, chegando-se à
pena definitiva
de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados ao mínimo legal.

No ponto, ressalto que
o Superior Tribunal de Justiça “
firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016).”
(
AgRg
no HC n.
756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.)

Do regime prisional

Ao fim,
o douto Promotor de Justiça
colima o estabelecimento de regime prisional fechado
,
para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, por se tratar de apenado reincidente, apresentando-se negativas as circunstâncias judiciais, motivo a elidir a aplicabilidade da súmula 269 do STJ (id. 205313908).

Sobredito enunciado sumular
consolidou
o entendimento de que
"
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a
pena

igual ou

inferior a 4 (quatro)
anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
"

Não obstante, tem-se em causa apelado que, para além de
multirreincidente
, ostenta péssimos antecedentes,
sendo condenado
à
pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, afigurando
-se desaconselhável a adoção do regime semiaberto
, sobretudo
,
por se tratar de resposta penal insuficiente ao crime apenado.

Semelhante entendimento vem sendo
mantido
por este Tribunal Estadual, conforme o seguinte julgado:

“(...) Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).

(N.U 1013973-90.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)

Logo
, estabeleço o regime fechado para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dispositivo.

Portanto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, para majorar a reprimenda do recorrido Claudinei Alves de Paula, estabelecendo-a no montante de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024